Tribunal: TJBA
Processo: 8003802-81.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8003802-81.2023.8.05.0248

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELISABETH DA COSTA SILVA

Advogado(s): HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s):ROBERTO PIMENTEL GUIMARAES

ACORDÃO

APE
LAÇ
ÃO
CÍVE
L
.
DIREITO
CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL CIVIL
.
AÇÃO

PELO PROCEDIMENTO COMUM.

SENTENÇA DE
IMPROCEDÊNCIA. SERVIDORA DO MUNICÍPIO DE SERRINHA. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. QUINQUÊNIO. ANUÊNIO. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DO QUINQUÊNIO AO QUADRO DE APOIO NA AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL,
SOB PENA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA
. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DO ANUÊNIO E DO QUINQUÊNIO POR IDENTIDADE DE FATO GERADOR.

APELO
D
A
AUTOR
A
NÃO PROVIDO
. SENTENÇA
MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por servidora pública municipal, ocupante do cargo efetivo de auxiliar de escritório, admitida em 21.06.1994 e lotada na Secretaria Municipal de Educação do Município de Serrinha, que pleiteia o pagamento do adicional por tempo de serviço denominado quinquênio e a sua cumulação com o anuênio já percebido, tendo o juízo de primeiro grau julgado improcedentes os pedidos autorais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir: (i) se o quadro de apoio administrativo faz jus ao adicional denominado quinquênio previsto na Lei Municipal n. 749/2007; e (ii) se é possível a cumulação do quinquênio com o anuênio já previsto e pago pela Lei Municipal n. 690/2006, diante da vedação constitucional ao efeito cascata (art. 37, XIV, CRFB).

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei Municipal n. 749/2007 estrutura o plano de cargos em grupos distintos — Magistério e Apoio Administrativo e de Serviços Auxiliares (art. 8º) — e o capítulo que institui o quinquênio integra as disposições relativas ao magistério, não consignando expressamente o enquadramento ou a extensão automática da vantagem ao quadro de apoio.

Não existindo previsão legal expressa que equipare o quadro de apoio aos destinatários do quinquênio, é inviável ao Judiciário reconhecer por analogia vantagem remuneratória em desacordo com o princípio da legalidade (art. 37,
caput
, CRFB).

O anuênio (Lei Municipal n. 690/2006) e o quinquênio (Lei Municipal n. 749/2007) são ambos adicionais por tempo de serviço cujo fato gerador é idêntico — o decurso do tempo de serviço efetivo — de modo que a cumulação implicaria duplicidade remuneratória pelo mesmo fundamento.

O art. 37, XIV, da Constituição Federal veda a acumulação de vantagens pecuniárias com idêntico fato gerador, impedindo o efeito cascata ou repicão; tal compreensão encontra respaldo na jurisprudência do STF e precedentes do TJBA.

Na hipótese, a autora já aufere o anuênio, razão pela qual a pretensão de cumulação do quinquênio consubstancia
bis in idem
e afronta os princípios da moralidade e da razoabilidade na remuneração pública.

Constatada a sucumbência recursal integral da apelante, impõe-se, nos termos do art. 85 do CPC, a majoração dos honorários advocatícios em grau de recurso, arbitrados para 13% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa pela manutenção da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelo não provido.

Tese de julgamento
:

Não se admite estender o quinquênio previsto na Lei Municipal n. 749/2007 ao quadro de Apoio Administrativo na ausência de previsão legal expressa.

Não é possível a cumulação do anuênio e do quinquênio quando ambos possuem o mesmo fato gerador — o tempo de efetivo exercício — em observância ao art. 37, XIV, da Constituição Federal.

Deve ser majorada a verba honorária sucumbencial em razão do trabalho suplementar em grau recursal, fixada em 13% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça deferida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
da
Apelação Cível
n.

8003802-81.2023.8.05.0248
,
da Comarca de
Serrinha
/Bahia em que figuram como
a
pelante,
ELISABETH DA COSTA SILVA
e
apelado,

MUNICÍPIO DE SERRINHA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade
, em
c
o
nhecer e negar provimento ao Apelo
d
a
autor
a,
mantendo a sentença
a quo
por seus próprios fundamentos,
com a majoração dos honorários advocatícios de sucumbência
, nos termos do voto da Relatora
.

Salvador, .

12